Tribunal: STF
Processo: ARE 1236310
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpõe agravo (eDoc 23), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 20) que, à anotação de incidência dos enunciado 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 16) manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 9):



    MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL Policial militar feminino. Lei Complementar nº 144/2014 que não alterou a Lei Complementar nº 51/85, recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Preenchimento dos requisitos constantes na Lei Complementar nº 51/85. Possibilidade de aposentadoria. Sentença que denegou a segurança reformada. RECURSO PROVIDO. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na direta violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal, porquanto não preenchidos os requisitos de concessão de paridade e integralidade dos proventos. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Anoto, preliminarmente, que a matéria aqui tratada não se identifica com aquela versada no RE 1.162.672 (Tema 1.109/RG), em cujo âmbito se fixou a seguinte tese:



    O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. 



    Enquanto o Tema 1.109/RG cuida de regime previdenciário de policial civil, acontrovérsia dos presentes autos diz respeito à definição quanto à possibilidade, ou não, da policial militar obter a concessão da aposentadoria especial com fundamento na Lei Complementar n. 144/14 que alterou o art. 1º da Lei Complementar n. 51/85.



    Para concluir pelo preenchimento dos requisitos de concessão do pleiteado benefício, o Colegiado estadual se amparou na análise dos fatos e provas constantes dos autos, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, inclusive local, consoante se observa da transcrição dos seguintes excertos do voto-condutor:



    Versa o presente mandamus sobre a possibilidade de reconhecimento da aposentadoria da apelante, integrante da Polícia Militar, nos termos da 144/14 que alterou o art. 1º da Lei Complementar nº 51/85, conferindo-lhe paridade de vencimentos com os servidores da ativa. 



    Inicialmente, a Lei complementar nº 144/2014 de norma geral, não alterou a sistemática da aposentadoria especial, mas tão somente, atualizou a ementa e alterou o art. 1 o da Lei Complementar n o 51, de 20 de dezembro de 1985, que “Dispõe sobre a aposentadoria do funcionário policial, nos termos do art. 103, da Constituição Federal”, para regulamentar a aposentadoria da mulher servidora policial. 



    […]



    A Lei Complementar Estadual nº 776/94, estabelece em seu artigo 2º, que “atividade policial civil, pelas circunstâncias em que deve ser prestada, é considerada perigosa e insalubre.” 



    A matéria em discussão foi regulamentada pela Lei Complementar nº 51/85, nos termos do artigo 103, da Constituição Federal de 1969 e considerada recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme decisão proferida na ADI nº 3.817/DF e RE nº 567.110/AC. 



    Verifica-se que, de conformidade coma certidão de contagem de tempo (fls. 18), o recorrente possui mais de 20 anos de serviço estritamente policial e conta com o tempo de serviço líquido de 28 anos, 5 meses e 25 dias.



    Assim, constata-se que a recorrente preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria especial, constantes na Lei Complementar nº 51/85, alterado pela Lei Complementar 144/14, sendo possível a aplicação da regra da paridade. 



    Esse quadro atrai a incidência, na espécie, dos óbices previstos nos enunciados n.s 279 e 280 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço, os precedentes assim ementados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEICOMPLEMENTARN. 51/1985 E LEICOMPLEMENTARN.144/2014. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES.MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.093.488-AgR, relator ministro Presidente, Dje 08.05.2018) – grifos nossos



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEIS COMPLEMENTARES NS. 51/1985 E 144/2014.LEICOMPLEMENTARESTADUALN. 1.062/2008. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES.MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.089.279-AgR, relator ministro Presidente, Dje 05.03.2018)– grifos nossos



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso tirado de ação de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009).



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente